Tribunal: TJDFT
Processo: 0724642-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724642-29.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ARTUR BRAGA VON BOROWSKI, CARLOS JOSE ZAMBENEDETTI, FIEL BENICIO DOS SANTOS, ISABELA MORITZ, JOAO BATISTA FIGUEREDO, JOSE ANTONIO CANSIAN, LUIZ EDUARDO MORITZ, LUIZ GONZAGA PEREIRA FILHO, MARTA LUISA JACOBS MORITZ, MARIANA MORITZ DA ROCHA, ROSELI MIERS, SENIR APARECIDA SCHINCAGLIA SOUBHIA, TANIA DE CARVALHO BRANDAO PIACESI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. INSURGÊNCIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE FIXOU OS PARÂMETROS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRESSUPOSTOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 2. Apresentados pela Contadoria Judicial os cálculos em conformidade com a decisão transitada em julgado, não mais poderão ser modificados os parâmetros utilizados para apuração do quantum, porquanto operada a preclusão consumativa e temporal, não sendo possível reagitar os temas enfrentados e decididos. 3. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 884, 885 e, 886, todos do Código Civil, e 917, do Código de Processo Civil, defendendo a completa retificação dos cálculos devido à consideração de valores não vertidos ao plano de benefício, bem como não a comprovação nos contracheques juntados pelo Banco do Brasil. Argumenta que não são devidos juros atuariais remuneratórios, após o desligamento do plano, uma vez que já foram integralmente aplicados e pagos quando do resgate das contribuições pessoais dos participantes. Conclui, pois, pela necessidade de retificação das contas autorais, que deverão observar os seguintes parâmetros de cálculos: (i) ausência de valores devidos aos autores Artur Braga Von Borowski e Carlos JoseZambenedetti; (ii) valor original das contribuições vertidas antes de 03/1980. Afirma que, caso a decisão vergastada se mantenha, haverá favorecimento ao excesso de execução e ao enriquecimento ilícito. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. Em sede de contrarrazões, os recorridos pleiteiam a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil, e 917, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 20508689): (...) De fato, a discussão acerca dos índices e juros incidentes sobre os cálculos encontra-se preclusa, porquanto a questão já fora tratada pelo juiz de origem na decisão de ID 54492606 dos autos de origem (...). Em que pese as alegações da devedora, consigno que nos termos da sentença de ID 27147262 e do acórdão proferido em sede de apelação, ID 27147288, a devolução das parcelas devem ocorrer conforme o estatuto da entidade e o regulamento do plano de benefícios, devendo o valor ser apurado em liquidação por arbitramento, através de utilização da ORTN e dos índices que sucederam. Sendo assim, a matéria trazida pela devedora encontra-se preclusa. (...) Ademais, a decisão proferida no acórdão, ID 27147288, determinou juros de mora de 6% ao mês, que incidem a partir da citação, e que, quando do início do Código Civil de 2002, devem ser elevados a 1% ao mês, eis que a taxa legal passou a ser essa, conforme explicitado na decisão de ID 27147347, não havendo que se falar em juros remuneratórios, pois, conforme já decidido nas Instâncias Superiores, os juros em questão possuem natureza moratória. Portanto, sendo inviável rediscussão sobre o assunto, a impugnação dos requerentes não merece prosperar nesse ponto. Consoante consignado da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, à luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, opera-se a preclusão sobre a questão já examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, e não podendo ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Ademais, em relação ao valor original das contribuições vertidas antes de 03/1980, observa-se do documento acostado ao ID 63639160 dos autos de origem que estão devidamente discriminados. Sendo assim, o recurso deve ser parcialmente conhecido, apenas no que tange à alegada ausência de valores devidos aos autores Artur Braga Von Borowski e Carlos Jose Zambenedetti. No entanto, sem razão à recorrente. Isso porque, em relação a tais agravados, compulsando os autos de origem verifica-se que as contribuições vertidas antes de março de 1980 constam no ID 62346072 e ID 62346075, respectivamente, não prosperando as alegações da agravante de ausência de valores devidos. Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020. Demais disso, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmando pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028